Tribunal: TJDFT
Processo: 0706053-94.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA PELO HOSPITAL EM FACE DO PACIENTE. EMBARGOS À MONITÓRIA E PEDIDOS RECONVENCIONAIS. INFECÇÃO URINÁRIA. INTERNAÇÕES. ALEGAÇÃO DE BACTÉRIA ADQUIRIDA EM AMBIENTE HOSPITALAR. PERÍCIA JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se não foi demonstrado prejuízo advindo da falta de intimação para a parte se manifestar sobre esclarecimentos complementares periciais, e sendo estes apenas reiteração do laudo pericial principal, não há de se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. Na condição de fornecedores de serviços, a responsabilidade civil dos hospitais e clínicas médicas é objetiva quando se circunscreve às hipóteses de serviços relacionados ao estabelecimento propriamente dito, a teor do art. 14, caput, do CDC.
3. Se o conjunto probatório, em especial, a perícia judicial, demonstra que a infecção decorreu das comorbidades e idade da paciente e não por falha ou defeito na prestação do serviço, tampouco por imperícia, imprudência ou negligência dos profissionais, afasta-se a responsabilização do hospital, porquanto ausente o nexo causal.
4. Recuso não provido.